Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-06.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000681-06.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada VALERIA GALHEGO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-06.2015.8.26.0073 - Avaré 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: VALERIA GALHEGO DE OLIVEIRA
VOTO no 126127
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias aduzidas em
sede de impugnação, previamente decididas Apelo em que se
apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente
debatidas e solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que
se apresenta irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo
para
ver
a
argumentação
reapreciada

Preclusão

Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 171/179) interposta contra a sentença de
fls. 167 que julgou extinta a ação, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo
Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo em
razão do REsp no 1.391.198-RS; depósito foi realizado como garantia do juízo, e não
pagamento; e excesso de execução, pois os juros de mora devem ser afastados, ou sua
incidência deve ser a partir da citação na execução; não incidência dos juros
remuneratórios; correção monetária pelos índices da poupança; e descabimento da
condenação ao pagamento de honorários.
Preparo realizado a fls. 180/182.
Contrarrazões estão a fls. 185/187.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 90/96, decisão esta, aliás, da não houve interposição de recurso.
Havia o MM. Juiz a quo, considerado que a parte ativa é legítima, os juros
remuneratórios são incidentes, a correção monetária deve se dar pelos índices da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-06.2015.8.26.0073 - Avaré 3/3
Prática deste Tribunal, os juros moratórios são devidos desde a citação realizada na ação de
conhecimento, e serem devidos honorários.
Diante da quitação do débito, o processo foi extinto pelo pagamento. Vêm,
então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na decisão efetivamente
impugnada (fls. 167), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e
solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se, apresentada em decisão
irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator